Tribunal: TJSP
Processo: 1007671-25.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Comprovada a contratação – Exigível o débito – Não comprovado o pagamento – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Não comprovada a contratação quanto ao valor de R$ 840,00 – Inexigível o débito naquele valor – Dano moral caracterizado – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Comprovada a contratação – Exigível o débito – Não comprovado o pagamento – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Não comprovada a contratação quanto ao valor de R$ 840,00 – Inexigível o débito naquele valor – Dano moral caracterizado – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar inexigível o débito no valor de R$ 840,00 com a exclusão do registro de inadimplência, e para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00